Tribunal: TJMT
Processo: 1030826-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030826-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURISVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 060.716.908-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - VERBA HONORÁRIA - VALOR EXCESSIVO - NECESSÁRIA REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Águas Cuiabá – S/A - Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, promovida por
Lourisvaldo Marques da Silva
, para o fim de determinar que seja restabelecido o fornecimento de água.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para tal desiderato alega a apelante ser excessiva a condenação dos honorários sucumbenciais, visto que não houve a condenação a título de indenização, requerendo a sua redução para um valor que se baseie nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não incorra em enriquecimento ilícito do patrono da parte apelada.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id no 67910484).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse público no presente feito (Id. 70477495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por Águas Cuiabá – S/A - Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, promovida por Lourisvaldo Marques da Silva, para o fim de determinar que seja restabelecido o fornecimento de água e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A irresignação da apelante limita-se ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela sua redução, sob o argumento de que foi condenada apenas em obrigação de fazer de restabelecer o fornecimento de serviço na residência do apelado.

No que tange ao arbitramento da verba honorária fixada nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, considerado o valor dado à causa, RS1.788,42 (Id. 67908548), tem-se que a própria parte autora beneficiou-se, ao recolher as custas iniciais pelo valor mínimo, não podendo beneficiar-se ao final, com a fixação da verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00, pois se atendesse as balizas percentuais do §2o do art.85 do CPC, a verba honorária máxima seria de R$ 357,68.

Assim, para que seja proporcional e razoavelmente fixada, há que ser acolhida a tese recursal, a fim de que haja redução do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso provido.” (N.U 1024540-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação,

tão somente

para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021